Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 187307547, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0713336-13.2018.8.07.0007, proposta em face de DEBORA MARIA DE ARAUJO SIQUEIRA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 56734521), sustenta, em síntese, que foi homologado acordo celebrado entre as partes, tendo sido solicitado o devido cumprimento de sentença, no qual houve apenas uma tentativa de constrição de bens da mesma junto aos sistemas disponíveis no juízo. Esclarece que nos autos ocorreu apenas uma tentativa de localização de bens em desfavor da Executada, há 02 anos, respectivamente RENAJUD em 22/02/2022 e INFOJUD em 25/02/2022 e que, nesse âmbito, foram realizadas as citadas pesquisas no sentido de verificar a situação financeira da Devedora para a quitação do débito, vindo estas a serem insuficientes para quitação do débito, sendo determinado em seguida a suspensão e arquivamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes no artigo 921, III do novo CPC. Argumenta que, após o prazo de suspensão, foi requerido pela Agravante nova tentativa de bloqueio on-line via SISBAJUD, mas que, no entanto, tal pedido foi indeferido por meio de decisão combatida, ao argumento de que não constava nos autos qualquer comprovação da modificação financeira da situação da Agravada. Defende que há que ser reformada a decisão atacada, no que se refere à tentativa de constrição de bens da Agravada junto aos sistemas disponíveis no Juízo, tendo em vista se tratar de mecanismos disponibilizados pelo próprio Poder Judiciário para agilizar o processo de execução e, ainda, pelo fato de não existir no caso em tela reiteradas tentativas, mas sim apenas 01 (uma) tentativa. Ao final, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra no importe de R$ 3.715,17 (três mil, setecentos e quinze reais e dezessete centavos), bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros). E, no mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 56734525). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra no importe de R$ 3.715,17 (três mil, setecentos e quinze reais e dezessete centavos), bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.